Tribunal: TJMT
Processo: 1020318-41.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020318-41.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[G. D. A. - CPF: 115.682.771-05 (APELANTE), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (APELANTE), KELLY CRISTINE MIGUEL DAUBIAN DA COSTA - CPF: 014.598.331-55 (APELANTE), CONDOMINIO FELICITA - CNPJ: 40.882.855/0001-08 (APELADO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), RUBENS TOMIO FUGIVARA FILHO - CPF: 007.325.439-83 (APELADO), REGINALDO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 997.673.921-49 (APELADO), RAFAELA SOARES DE SOUSA - CPF: 025.651.131-45 (ADVOGADO), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KELLY CRISTINE MIGUEL DAUBIAN DA COSTA - CPF: 014.598.331-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À IMAGEM DE MENOR. COMPARTILHAMENTO DE IMAGEM CAPTADA POR CFTV EM GRUPO DE MORADORES. FINALIDADE INFORMATIVA E DE SEGURANÇA. INCIDENTE EM ELEVADOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO OFENSIVO OU VEXATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por menor de idade, em razão da divulgação de vídeo de câmeras de segurança de condomínio em grupo de mensagens de moradores. O vídeo registrou um incidente técnico no elevador envolvendo o apelante e seus genitores, tendo sido compartilhado pelo subsíndico para fins de esclarecimento técnico sobre o uso do equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a divulgação de imagem de menor de idade, captada por sistema de segurança e compartilhada em ambiente restrito de moradores para fins informativos e de segurança coletiva, configura ato ilícito e dano moral presumido, ante a ausência de consentimento específico previsto na LGPD e no ECA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à imagem, embora constitucionalmente protegido, deve ser ponderado com o legítimo interesse da coletividade e o dever de informação técnica da administração condominial acerca da segurança de áreas e equipamentos comuns.

A divulgação ocorrida em grupo restrito de moradores, acompanhada de mensagem de teor neutro e técnico, sem cunho vexatório, comercial ou discriminatório, não caracteriza abuso de direito ou violação à dignidade da criança.

Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.893.877/SC), a responsabilidade civil por
dano
à imagem em contextos informativos pressupõe a demonstração de circunstâncias capazes de atingir a honra ou a dignidade, o que não se verifica quando a imagem é acessória a um fato de interesse comum.

A ausência de consentimento formal previsto na LGPD não induz, por si só, ao dever de indenizar se o tratamento do dado (imagem) ocorreu para a proteção da segurança e no exercício regular de gestão do condomínio, sem exposição pública ou humilhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: A divulgação de imagem de menor captada por CFTV, realizada em ambiente restrito de condomínio com finalidade exclusivamente informativa e técnica sobre segurança comum, sem conteúdo ofensivo ou comercial, não configura ato ilícito nem dano moral
in
re

ipsa
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A
pelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por danos morais
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia decorre do compartilhamento, em grupo de WhatsApp de moradores, de vídeo captado pelo sistema interno de monitoramento do condomínio, no qual o autor aparece com seus pais durante episódio de travamento do elevador social.

Na inicial, o autor alegou violação ao direito de imagem, sustentando que o terceiro réu, na condição de subsíndico, divulgou o vídeo sem autorização dos representantes legais. Afirmou que a exposição do momento de vulnerabilidade afrontou normas constitucionais, o ECA e a LGPD, requerendo indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em face de cada requerido, ao argumento de que o dano seria presumido.

Em contestação, os réus sustentaram que a divulgação teve caráter exclusivamente informativo e técnico, voltado ao esclarecimento de falha no elevador causada pelo acionamento prolongado da porta, sem intuito vexatório ou comercial. Defenderam tratar-se de comunicação restrita aos moradores e vinculada à segurança coletiva.

Após instrução, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, ao fundamento de que não houve ato ilícito, pois o compartilhamento ocorreu em contexto restrito, sem exposição ofensiva da imagem do menor, prevalecendo o interesse coletivo relacionado à segurança condominial.

Inconformado, o autor apelou sustentando que a sentença deixou de reconhecer a ilicitude objetiva da conduta. Argumenta que a imagem de criança constitui dado pessoal sensível, sujeito à proteção do art. 14 da LGPD e do art. 17 do ECA, defendendo que o dano moral é presumido independentemente da finalidade da divulgação. Requer a reforma integral da sentença para condenação solidária dos apelados.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença, reiterando a licitude da conduta e a ausência de ofensa à honra do menor. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

O cerne da controvérsia recursal reside na ponderação entre a proteção à imagem de menor e o direito à informação e segurança da coletividade condominial.

A análise da responsabilidade civil, no caso concreto, deve ser pautada pela técnica da ponderação de interesses. O compartilhamento da imagem não ocorreu para fins de entretenimento ou exposição gratuita, mas sim para prestar esclarecimentos técnicos necessários sobre o funcionamento de equipamento essencial à segurança dos condôminos — o elevador.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o REsp 1.893.877/SC, consolidou o entendimento de que a responsabilidade civil por
dano
à imagem em contextos informativos ou de interesse coletivo pressupõe a demonstração de circunstâncias capazes de atingir a honra ou a dignidade da pessoa. Quando a imagem é meramente acessória a um fato de interesse comum, sem conteúdo pejorativo, o dano moral não é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse mesmo sentido, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem afastado a pretensão indenizatória em casos de compartilhamento de vídeos em grupos de mensagens quando não demonstrada a situação vexatória ou o abuso de direito, conforme se extrai do seguinte precedente:

TJ-MT — RECURSO INOMINADO 10443126320208110001 — Publicado em 25/09/2023

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - (...) DIVULGAÇÃO DE VIDEO EM GRUPO DE WHATSSAP - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À PARTE RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELO RECLAMADO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quanto aos argumentos do apelante sobre a violação da LGPD (art. 14) e do ECA (art. 17), cabe ressaltar que a proteção à criança, embora prioridade absoluta, não é um direito ilimitado a ponto de afastar as necessidades de gestão e segurança coletiva. O tratamento da imagem no âmbito condominial, realizado de forma técnica e em ambiente restrito, encontra amparo no legítimo interesse da coletividade e no exercício regular do direito da administração (art. 188, I, do Código Civil).

O vídeo serviu para ilustrar uma conduta técnica que causava falhas no sistema, utilizando linguagem neutra e sem qualquer enfoque que individualizasse o menor ou o expusesse ao ridículo. Não houve prova de que o apelante tenha sido alvo de chacotas ou que o vídeo tenha extrapolado os limites do grupo de moradores.

O instituto do dano moral não pode ser banalizado para abranger desconfortos decorrentes de situações corriqueiras da vida em condomínio, sob pena de inviabilizar a própria gestão administrativa e a segurança comum. A
ratio

decidendi

que afasta a ilicitude reside na ausência de abuso de direito (art. 187 do Código Civil), uma vez que a administração agiu dentro dos limites necessários para a prestação de contas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026